Tribunal: STF
Processo: RE 1408295
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-27
Data de publicação: 2022-10-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. SIMPLES NACIONAL. BASE DE CÁLCULO. INCLUSÃO DAS TAXAS DE SERVIÇOS (GORJETAS) RECEBIDAS PELO RESTAURANTE PARA SEUS EMPREGADOS. IMPOSSIBILIDADE. NATUREZA REMUNERATÓRIA. VALORES QUE NÃO INTEGRAM O PATRIMÔNIO DA EMPRESA. PRECEDENTES DO STJ E DESTE TRIBUNAL. COMPENSAÇÃO. POSSIBILIDADE. 



    1 . Apelação interposta pela POUSADAS TURÍSTICAS DO NORDESTE LTDA em face de sentença que denegou a Segurança impetrada com o fito de excluir os valores correspondentes às Taxas de Serviços (gorjetas) da base de cálculo do SIMPLES NACIONAL.



    2 . O Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte-Simples Nacional foi instituído em atenção ao disposto no artigo 179, da Constituição Federal, que impôs tratamento diferenciado e favorecido às microempresas e às empresas de pequeno porte visando incentivá-las, pela simplificação de suas obrigações administrativas, tributárias, previdenciárias e creditícias.



    3 . O Simples Nacional implica no recolhimento mensal IRPJ, CSLL, PIS, COFINS, IPI, Contribuição Previdenciária Patronal, ICMS e ISS, conforme a inteligência do art. 13, da LC n.123/2006.



    4 . Segundo o art. 457, da Consolidação das Leis Trabalhista (CLT), "Compreendem-se na remuneração do empregado, para todos os efeitos legais, além do salário devido e pago diretamente pelo empregador, como contraprestação do serviço, as gorjetas que receber."



    5 . Verifica-se, pois, que as gorjetas, independentemente de serem pagas voluntária ou compulsoriamente, detém natureza remuneratória e assim, não podem ser caracterizadas como receita, faturamento ou lucro, para fins de inclusão nas bases de cálculos dos tributos que compõem o SIMPLES NACIONAL, apenas podendo ser contabilizada no cálculo de vantagens trabalhistas.



    6 . O estabelecimento empregador atua como mero arrecadador dos valores recebidos a título de gorjeta, de maneira que tais valores apenas transitam pela sua contabilidade, sem integrar o seu patrimônio definitivamente, pois são repassados aos empregados, nos moldes preconizados no § 3º do art. 457 da CLT.



    7 . Essa é a jurisprudência dominante do STJ: AgInt no AREsp 972.774/DF, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe 04/12/2019; AgRg no AgRg nos EDcl no REsp 1.339.476/PE, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 16/09/2013. Precedentes deste Tribunal no mesmo sentido: Processo 0811469-96.2019.4.05.8300, Rel. Desembargador Federal Fernando Braga Damasceno, 3ª Turma, Julgamento: 22/04/2021; Processo 0814323-34.2017.4.05.8300, Rel. Desembargador Federal Rubens De Mendonça Canuto, 4ª Turma, Julgamento: 16/10/2018; Processo 0800564-62.2015.4.05.8400, Rel. Desembargador Federal Carlos Rebêlo Júnior, 3ª Turma, Julgamento: 30/11/2017; e Processo 0807523-53.2018.4.05.8300, Rel. Desembargador Federal Roberto Machado, 1ª Turma, Julgamento: 24/09/2018.



    8 . Destarte, deve ser reconhecido o direito da Empresa contribuinte à exclusão dos valores pagos a título de Taxa de Serviços (gorjetas) da base de cálculo do SIMPLES NACIONAL, condenando-se a Fazenda Nacional à restituição/compensação das importâncias pagas indevidamente.



    9 . O STJ já decidiu que o Mandado de Segurança é instrumento hábil à declaração do direito à compensação de tributos indevidamente pagos (Súmula 213). O reconhecimento do direito à compensação dos valores recolhidos indevidamente não implica concessão de efeitos patrimoniais pretéritos, afastando-se os preceitos da Súmula nº 271, do STF. Eis os precedentes do STJ nesse mesmo sentido: REsp 1.596.218/SC, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 10/08/2016; AgRg no REsp 1.365.189/SC, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Seção, DJe 15/04/14; e EDcl nos EDcl no REsp 1.215.773/RS, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Primeira Seção, DJe 20/06/2014.



    10 . O direito à restituição deve abranger as importâncias pagas indevidamente nos 5 (cinco) anos anteriores ao ajuizamento da presente demanda (prescrição quinquenal), nos termos do art. 168, I, do CTN, com a redação dada pela LC n. 118/05, posto que a ação foi ajuizada sob a sua égide. Precedente do STF em sede de Repercussão Geral: 566.621/RS (DJe 11/10/2011).



    11 . A compensação apenas pode ser realizada após o trânsito em julgado da sentença, nos termos do art. 170-A, do CTN.



    12 . Atualização monetária mediante a aplicação da Taxa SELIC, não podendo ser cumulada com qualquer outro índice, seja de correção monetária, seja de juros, uma vez que a referida taxa já engloba ambos os acréscimos, com fulcro na Lei nº 9.250/95.



    13 . Como não se está a adentrar em qualquer juízo específico acerca das importâncias a serem compensadas, torna-se desnecessária a prova pré-constituída do recolhimento indevido, nos moldes decididos pelo STJ, na revisão do Tema 118, tendo sido satisfeita a exigência da demonstração da condição, da Impetrante, de contribuinte da tributação indevida. Apelação provida.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos XXXV, LIV e LV; 93, inciso IX; 146, inciso I; 153, inciso III, §2º, inciso I; 195, inciso I, alíneas b e c; e 239 da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, em sede de repercussão geral, reafirmou a orientação de que o art. 93, inciso IX, da Constituição não exige que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pela defesa, mas sim que ele fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento, como ocorreu no caso em tela (AI nº 791.292/PE-RG-QO, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/8/10).



    Outrossim, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), o Plenário da Corte ratificou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 1º/2/19).



    Ademais, verifica-se que o acolhimento da pretensão recursal demandaria o necessário reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, bem como da legislação infraconstitucional pertinente, o que se mostra inviável no âmbito do recurso extraordinário, a teor do que dispõe a Súmula nº 279 desta Corte. Nesse sentido, confira-se:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Tributário. Incidência de contribuição previdenciária. “Indenização por liberalidade”. Natureza da verba. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes.1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise da legislação infraconstitucional, tampouco para o reexame do conjunto fático-probatório da causa (Súmula nº 279/STF).2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC).3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.211.572/DF-AgR, Tribunal Pleno, Rel Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 18/9/19).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de outubro de 2022.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente